Tribunal: STF
Processo: HC 251062
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA DA DEFESA. ADIAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO ATO. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.616.610/TO (e-doc. 9, p. 38-46).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 234-A, inc. III, e art. 71, caput, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado, por 3 vezes, em continuidade delitiva), e art. 7º, inc. III, da Lei nº 11.340, de 2006 (no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher); e-doc. 8, p. 5-20.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa (e-doc. 8, p. 129-142). Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 8, p. 188-205). Recurso especial foi inadmitido na origem. Contra essa decisão, foi interposto o citado agravo em recurso especial, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento do recurso de apelação da defesa sem a ocorrência da intimação da defesa. Afirma ter ocorrido adiamento da Sessão de julgamento, não havendo a intimação para a nova data. Aponta cerceamento de defesa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do acórdão de apelação, com determinação de nova intimação para julgamento do citado recurso. 



    6. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 25/11/2024 — AREsp nº 2.616.610/TO).



    7. Mediante a Petição STF nº 1.609/2025, o impetrante requer a juntada de procuração com poderes de representação, sem indicar a exclusão do impetrante, em nome do advogado Lucas dos Santos Silva, OAB nº 8756/TO. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 25/11/2024, tendo sido formalizada a impetração em 08/01/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A 5ª Turma manteve a decisão da Ministra Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Não se verifica ilegalidade na ausência de intimação da defesa do impetrante para o julgamento da apelação, após adiamento, tendo ocorrido a intimação da inclusão (inicial) do processo em pauta de julgamento pelo Tribunal de Justiça, conforme os prints juntados à inicial do habeas corpus. Ocorrendo a regular intimação da inclusão do processo em pauta, não há necessidade de se intimarem as partes em razão de adiamentos. É a inteligência do art. 935, caput, do CPC, que tem a seguinte redação:



    “Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.” (grifos nossos).



    12. É dizer, o processo incluído em pauta, que teve Sessão adiada, permanece em pauta, sendo desnecessária nova intimação em razão de adiamentos. Observem que não houve a retirada de pauta pelo desembargador relator, apenas adiamento, o que dispensa nova intimação de inclusão em pauta, não havendo falar em surpresa para as partes nem em demonstração de prejuízo.



    13. Ademais, no ponto, o Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração, afastou a alegada nulidade, destacando a ocorrência de intimação da defesa no Diário da Justiça para a inclusão em pauta. Confira-se o trecho pertinente da ementa do referido julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PLEITO PARA O EMBARGANTE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUSCITAÇÃO DE NULIDADE QUANTO À INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OMISSÃO QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO. FUNDAMENTOS CLAROS NO VOTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prisão do recorrente foi decretada em 20/3/2023 e mantida em 11/04/2023, com a sentença condenatória proferida em 17/07/2023, não havendo alteração nas situações de fato que justificaram a prisão cautelar. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de recorrente que ficou preso durante a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021). 2. Quanto à intimação para julgamento da apelação, a Lei 11.419 /2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados. Dessa forma, inexiste a nulidade ventilada, pois a intimação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5498, páginas 49/55, de 15/09/2023, no sítio , considerando-se publicada em 18/09/2023 (art. 4º da Lei nº 11.419/2006). 3. (...).” (e-doc. 8, p. 204; grifos adicionados).



    14. Além disso, conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, é exigida, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    15. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    16. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    17. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa, tendo ocorrido a intimação válida para a inclusão do processo em pauta, sendo viabilizada a defesa. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator